Tribunal: TJSP
Processo: 1023597-87.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização danos morais. Alegação de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ao juiz é dado aferir a utilidade da prova para o convencimento. Prova documental suficiente. Contratação por meio eletrônico. Não comprovação de regular contratação. Não pode a instituição financeira tentar afastar a sua responsabilidade civil apenas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização danos morais. Alegação de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ao juiz é dado aferir a utilidade da prova para o convencimento. Prova documental suficiente. Contratação por meio eletrônico. Não comprovação de regular contratação. Não pode a instituição financeira tentar afastar a sua responsabilidade civil apenas argumentando que o contrato é feito por meio eletrônico. Devolução dos valores de forma simples, inteligência do artigo 42, parágrafo único, parte final, do CDC. Banco que também foi vítima do ato criminoso. Termo inicial dos juros de mora a data do evento danoso. Responsabilidade extracontratual. Súmula 54, do C. STJ. Danos morais não caracterizados. Meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, dos quais não se evidencia terem gerado abalo psíquico ou social. Condenação no pagamento das custas e despesas processuais que não deve prevalecer. Custas que não foram antecipadas. Artigo 82, §2o, do CPC. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.